Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA DA SILVA FRANCISCONE em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que lhe move AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado na peça de ingresso. Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em suma, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de notificação e consequente constituição em mora da devedora, ora Agravante, o que impossibilita a manutenção da decisão liminar e, sobretudo, impõe a necessária extinção do feito. Aduz que a comprovação da mora é requisito essencial ao recebimento e deslinde da ação de busca e apreensão oriunda de contrato de financiamento mediante alienação fiduciária, conforme previsão do Decreto-Lei 911/69 e entendimento pacificado do c. STJ através da Súmula n. 72. No entanto, segundo a Agravante, o referido ato não foi alcançado no presente caso, uma vez que a notificação extrajudicial que lhe fora direcionada, a despeito de ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato de financiamento anexado à inicial, não restou exitosa, porquanto não houve a localização da Recorrente ou de qualquer outra pessoa que pudesse receber o documento. Nesse sentido, afirma que, embora o Agravado tenha juntado aos autos comprovante de notificação extrajudicial, o documento não foi recebido no endereço da Agravante, visto que retornou sem assinatura e com a justificativa “ausente”. Assevera que a notificação extrajudicial requer, para sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato e que, embora não seja imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, é necessário que a notificação seja efetivamente entregue no endereço em questão, ainda que em mãos de pessoa diversa da contratante, o que sequer teria ocorrido nos autos. Pondera ser de seu conhecimento a existência de corrente jurisprudencial que defende o não conhecimento de defesa do devedor quando ainda não havida a apreensão do bem, contudo, sustenta que a defesa por ora apresentada pela Agravante não enfrenta o mérito, mas tão somente a ilegalidade da sua constituição em mora, posto que em desacordo com a legislação de regência, o que impede o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão. Defende, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito ante a ausência de constituição em mora válida da Agravante. Pugna pela concessão, em caráter liminar, do efeito ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do bem objeto da lide, até final decisão deste Egrégio Tribunal. Quanto ao mérito, requer a confirmação do pleito liminar vindicado para que seja cassada a decisão liminar proferida na origem, determinando-se, inclusive, a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, preferencialmente, de forma monocrática, a teor do art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de processo Civil. Requer, por fim, a condenação da instituição financeira Agravada ao ônus da sucumbência, arbitrando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Preparo regular juntado ao ID 27227372 (págs.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observa-se que a controvérsia cinge-se em aferir a constituição em mora da devedora, ora Agravante, em contrato de alienação fiduciária, para efeitos de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Com efeito, nos termos do §2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, é garantido ao credor fiduciário ajuizar ação de busca e apreensão do bem alienado, desde que comprove a mora do devedor. Portanto, não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, conforme disposição legal, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ, o qual, por meio da edição da Súmula n° 72, assentou que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Por sua vez, a comprovação da mora poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ex vi do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. Embora não haja a necessidade de que a notificação extrajudicial seja recebida pelo próprio destinatário, ou seja, pelo devedor fiduciante, é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço constante no contrato, ainda que por terceiros. Em relação ao caso em tela, compulsando os autos de origem, verifica-se que a instituição financeira Agravada buscou notificar a devedora, ora Agravante, por AR, conforme documento de ID 89506942. No entanto, apesar da tentativa de notificação no endereço indicado pela Ré no contrato de ID 89506943, é possível concluir que a correspondência não foi entregue, haja vista a informação expressa dos Correios de que o devedor estava ausente. Logo, uma vez que a notificação da devedora restou frustrada, não há que se falar em caracterização da mora da Agravante, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, consoante dispõe o Decreto-Lei no 911/69. Não se pode olvidar que a obrigação de se encaminhar a notificação extrajudicial por carta registrada tem por escopo garantir o conhecimento da data de seu recebimento, como meio de comprovação do decurso do prazo facultado à parte devedora para a quitação do débito. Nesse sentido, não se mostra possível aferir a constituição da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial sem o seu efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, tendo em vista que a notificação não atingiu o objetivo de atestar a inadimplência da parte requerida. Assim, em face da situação fática apresentada e dos documentos que instruem os autos, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do pleito liminar vindicado, de modo que deve ser suspensa a decisão agravada até ulterior julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 05 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator